Tribunal: TJMT
Processo: 1045675-51.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045675-51.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DEVANIA LETICIA GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 913.345.781-68 (RECORRENTE), BARBARA LOCATELLI - CPF: 050.944.471-73 (ADVOGADO), ROSANIA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 109.233.488-24 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL – PRAZO DETERMINADO -
RENOVAÇÃO DA LOCAÇÃO (ART. 51 DA LEI No 8245/91) – REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS –
ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA, DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU
-
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS

-
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 163244684, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega que faz jus ao recebimento de indenização por danos morais, visto que a proprietária do imóvel solicitou a retomada do bem para o exercício da mesma atividade econômica. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial,
a reclamante, em 21 de abril de 2018, assinou contrato de aluguel com a reclamada, pelo período de doze meses, para montar uma pizzaria.

Aduz que, três meses antes de finalizar o contrato de aluguel, a parte demandada entrou em contato exigindo o estabelecimento de volta, com a justificativa de que precisava residir no local. Contudo, somente conseguiu desocupar o bem em setembro de 2019, quando encontrou outro estabelecimento para alugar.

Afirma que obteve informações de clientes de que a reclamada havia montado uma pizzaria no endereço antigo e que, por vezes, se passou pela pizzaria da autora, para conseguir maiores vendas.

Arguiu que a atitude da reclamada, ao abrir um estabelecimento comercial idêntico ao da reclamante, no mesmo local, com mesmo objeto de venda, fere a legalidade, de modo que pleiteia a indenização por danos morais.

A reclamada, por sua vez, assevera que o imóvel objeto da lide sempre foi destinado à atividade comercial do ramo alimentício.

Arguiu que, por não estar de acordo com a falta de zelo da reclamante com o imóvel, decidiu por não renovar o contrato, tendo notificado previamente a parte autora.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, tenho que a sentença recorrida
não
comporta reparo.

Isto porque, a reclamante não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, pois
não apresentou qualquer conduta irregular na retomada do imóvel locado pela locadora, mesmo que para exercício da mesma atividade econômica.

Com efeito, preconiza a Lei 8245/91, no seu artigo 51, que o locatário terá direito à renovação do contrato desde que atenda alguns requisitos:

Art. 51.
Nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito a renovação do contrato, por igual prazo, desde que, cumulativamente:

I
- o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado;

II
- o prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos seja de cinco anos;

III
- o locatário esteja explorando seu comércio, no mesmo ramo, pelo prazo mínimo e ininterrupto de três anos.

No caso concreto, a parte autora não conseguiu demonstrar que cumpre os requisitos acima colocados de forma cumulativa.

Além disso, certo é que o locador não está obrigado a renovar o contrato nos seguintes moldes:

Art. 52. O locador não estará obrigado a renovar o contrato se:

II - o imóvel vier a ser utilizado por ele próprio ou para transferência de fundo de comércio existente há mais de um ano, sendo detentor da maioria do capital o locador, seu cônjuge, ascendente ou descendente.

§ 1o Na hipótese do inciso II, o imóvel não poderá ser destinado ao uso do mesmo ramo do locatário, salvo se a locação também envolvia o fundo de comércio, com as instalações e pertences.

Nesse viés, ainda que ciente da impossibilidade do imóvel retomado ser destinado ao uso do mesmo ramo do locatário, salvo se a locação também envolvia o fundo de comércio, não é possível acolher a pretensão inicial, visto que a parte reclamante não apresentou prova de suas alegações.

Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023